Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700068-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO PEREIRA SANTOS face a decisão proferida em dezembro de 2023 que manteve, por ora, a penhora de 10% do seu salário mensal fixada em decisão proferida em janeiro de 2023 e indeferiu os pedidos de nulidade elencados pelo ora agravante. Alega que foi proferida sentença de extinção do processo no dia 01/12/2022 por ausência de bens passíveis de penhora, sem a interposição de recurso inominado, o que acarretou o trânsito em julgado, de modo que o processo não poderia ser retomado. Assinala a nulidade da decisão que penhorou o seu salário, visto que não ocorreu a sua intimação, acarretando cerceamento de defesa e nulidade processual, elencando dispositivos e princípios violados. Ressalta que a verba penhorada é de natureza salarial e inferior a quarenta salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade. Assinala que em outra execução tramitando em face do ora agravante o juízo reconheceu a impenhorabilidade do seu salário. Defende que não detém condições de continuar a efetuar os significativos pagamentos mensais ao credor, visto que a sua remuneração é baixa, além de possuir três filhos e várias dívidas. É o Breve Relatório. Decido. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme os seus próprios fundamentos. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O agravo não deve ser conhecido quanto (i) à irresignação acerca da continuidade do feito após a decisão que determinou o arquivamento da execução por ausência de bens, tampouco (ii) a tese de nulidade da penhora determinada em janeiro de 2023 por ausência de intimação. Isso porque o artigo 278 do CPC estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Ocorre que a parte ora agravante já se manifestou após a penhora salarial, mediante a interposição de mandado de segurança em março de 2023 em que defendia a impenhorabilidade do seu salário, ocasião em que não alegou a suposta nulidade por ausência de intimação, de modo que há preclusão na sua alegação. Do mesmo modo, a parte ora agravante também já tinha ciência da retomada do processo após o arquivamento por ausência de bens, não apresentando irresignação na primeira oportunidade que se manifestou acerca da execução. De todo modo, convém elucidar que a ausência de bens penhoráveis enseja tão somente o arquivamento provisório da execução, que pode ser retomada quando encontrados bens penhoráveis (artigo 921 do CPC). Adiante, também inviável conhecer do agravo de instrumento quanto ao pedido para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. É que, analisando detidamente a decisão agravada, constata-se que o juízo de origem tão somente manteve a penhora salarial anterior enquanto aguarda a regular instrução para decidir acerca de eventual impenhorabilidade salarial. Isso porque a parte ora agravante elencou no “item b” da sua petição no processo de origem o seguinte pedido: “B) (...) que seja reconhecido a impenhorabilidade da remuneração do Executado (...)”. Na decisão agravada consta o seguinte: “Mantenho, por ora, a decisão que deferiu a penhora de parte do salário do executado, em face de entendimento jurisprudencial que relativizou a impenhorabilidade de salários (e afins)” (grifo nosso). “Quanto aos pedidos "B" e "D" da petição ID 180682423, páginas 11/12, tenho que se confunde com o mérito dos embargos, pelo que é necessária a intimação do exequente para o devido contraditório. (...) Ante o exposto: quanto aos pedidos "B" e "D", Intime-se o exequente para impugnação, no prazo de 10 dias.” Portanto, constata-se que o juízo de origem ainda não se manifestou acerca do pedido específico para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial (item b do pedido nos autos principais). Assim, inviável apreciar o pedido não enfrentado na decisão agravada. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo. Custas recolhidas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator